Tribunal: STF
Processo: ARE 1510414
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorridos, proferiu acórdão (eDOC 234, p. 1-7) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL RECONHECIDA. APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. No caso dos autos, no entanto, as provas angariadas não permitem o juízo de certeza necessário a demonstrar justa causa para realização da abordagem e da revista pessoal nos acusados. Dos relatos fornecidos pelos policiais militares em sede de audiência de instrução e julgamento extrai-se que a abordagem, prosseguida da revista pessoal, não se revestiu de justa causa. O que se vê é que os policiais, após efetuarem patrulha de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistaram o réu e este teria tentado foragir ao visualizá-los. Ato contínuo, realizaram a abordagem do apelante Nicolas, apreendendo com ele entorpecentes e uma pistola. Posteriormente, aguardaram a chegada de Christian que, de igual forma, foi revistado. 



    APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA. DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA NA ORIGEM, PARA QUE OS RÉUS SEJAM POSTOS EM LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVEREM PRESOS.” (eDOC 234, p. 7) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 260, p. 1-7).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/RS (eDOC 271, p. 1-14), no qual se alegou violação aos artigos 5º, inciso X; e 144, § 5º, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu o RE (eDOC 285, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 295, p. 1-11).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Recentemente, sobre o tema, cito: ARE 1.462.846 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 28.5.2024; ARE 1.476.847 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2024; ARE 1.459.603 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 24.1.2024; ARE 1.449.057 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 20.9.2023; ARE 1.498.286 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.8.2024; dentre outros, todos interpostos pelo ora recorrente. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente